Tribunal: TJBA
Processo: 8000357-03.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000357-03.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARIA FERREIRA DA SILVA BARROS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE PROFESSORES. HORAS EXTRAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que reconheceu o direito dos professores municipais à complementação salarial e ao pagamento de horas extras em razão da desobediência ao limite legal de jornada, fixado pela Lei Federal n.º 11.738/2008. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à retroatividade do pagamento da complementação e à condenação ao pagamento de horas extras.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao tratar da aplicação retroativa do pagamento de horas extras e da adequação da jornada de trabalho às disposições da Lei Federal n.º 11.738/2008.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas em caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada que a retroatividade do pagamento da complementação salarial e das horas extras decorre da aplicação da Lei n.º 11.738/2008 e do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4167 e no RE 936790/SC (Tema 958).

4. Não há omissão no acórdão quanto ao reconhecimento de que a jornada de trabalho dos professores não respeitava o limite de 2/3 para atividades com alunos e 1/3 para atividades extraclasse, resultando no direito ao pagamento das horas extras. Tal questão foi devidamente enfrentada, destacando-se que a Administração Pública tem o dever de observar os limites legais de jornada, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A alegada contradição acerca da compensação de valores adimplidos a menor também foi refutada no acórdão, que estabeleceu critérios para sua apuração na fase de liquidação de sentença, assegurando o equilíbrio entre as partes e evitando prejuízo ao erário.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

“1. O acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer o direito à retroatividade do pagamento de horas extras com base na Lei n.º 11.738/2008.

2. A condenação à compensação de valores adimplidos a menor observa os princípios da proporcionalidade e da boa-fé.”

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração
8000357-03.2016.8.05.0183
, sendo Embargante
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e Embargada
MARIA FERREIRA DA SILVA BARROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA